Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (PEDESTRE). TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO E EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em Ação de Reparação de Danos, a qual pretende o pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais referente a atropelamento do genitor das autoras, ocasionado por veículo automotor conduzido pelo réu.
2. As provas dos autos indicam que a vítima adentrou a via repentinamente em distância inevitável para a colisão, de forma que, nem mesmo a tentativa de frenagem completa pelo condutor do veículo foi suficiente para salvar a vida do pedestre que, na ocasião, agiu de forma imprudente.
3. Segundo a perícia, pequena velocidade excedida à máxima permitida para o local não foi determinante para dar causa ao acidente.
4. Ocorrido o atropelamento por culpa exclusiva da vítima, fica afastado o dever de reparação de danos.
5. Apelação conhecida e não provida.